Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014840-83.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCAS MATTEUS SIMZEN BIZERRA DA SILVA - CPF: 068.067.461-60 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE DE ARMA DE FOGO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PENA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição em perspectiva ou virtual da pena, uma vez que tal causa extintiva da punibilidade não encontra amparo na legislação vigente e, inclusive, é expressamente vedada pela Súmula n. 438 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0000475-85.2016.8.11.0042 – Código 425347, que reconheceu a prescrição em perspectiva da pena e, consequentemente, declarou extinta a punibilidade do acusado pela prática do ilícito insculpido no art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente recurso, sustentando que o reconhecimento da prescrição antecipada da pena, com base na reprimenda hipotética a ser fixada futuramente viola o processo legal e também o entendimento dos tribunais superiores.

Com tais argumentos, requereu o provimento do recurso para afastar a prescrição da pretensão punitiva e determinar o regular prosseguimento do feito, inclusive com a fixação de prazo para a retomada imediata da marcha processual (Id. 98441458).

Em sede de contrarrazões, a defesa sustentou o acerto da decisão hostilizada, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 98441463).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 98441463).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 100312492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se do caderno processual que, no dia 2 de janeiro de 2016, o acusado foi preso em flagrante delito por portar uma arma de fogo de uso restrito, motivo pelo qual foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no
art. 16 da Lei n. 10.826/2003
.

A denúncia foi recebida no dia 23 de junho de 2016 (Id. 98441453, pp. 13-16). O réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação, entretanto, até este momento não foi realizada a audiência de instrução e julgamento.

Após a prolação de despachos meramente protelatórios (Ids. 98441453, pp. 40-42), foi designada audiência, que não ocorreu em razão de problemas técnicos no sistema do Tribunal de Justiça (Id. 98441453, p. 51).

Finalmente, o magistrado em exercício no juízo de origem, tomando como parâmetro uma perspectiva da pena eventualmente imposta no caso de condenação,
declarou extinta a punibilidade do agente pela prescrição (Id. 98441454).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, ocasião em que afirmou a impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual da pena, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença e, consequentemente, o prosseguimento da ação penal.

Registro que, não obstante a ausência de previsão legal, a doutrina e jurisprudência pátrias, em razão da morosidade do Poder Judiciário e visando prestigiar o princípio da celeridade processual, criaram nova forma de prescrição da pretensão punitiva, denominada de prescrição virtual (também chamada prescrição em perspectiva ou antecipada da pena), derivada da modalidade retroativa, a qual tem por base um prognóstico penal aferido a partir do caso concreto.

Nesse contexto, durante anos, a praxe jurídica brasileira defendeu a falta de interesse de agir no prosseguimento da ação penal cuja pena, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, provavelmente estaria atingida pela prescrição retroativa, incentivando a declaração da extinção da punibilidade do agente antes mesmo da prolação da decisão final.

Entretanto, diante da controvérsia levantada pela aludida tese, o Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria, reconhecendo a impossibilidade de aplicação da prescrição antecipada da pena, conforme se infere do enunciado da súmula n. 438,
in
verbis
:

“
438.
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

Tal entendimento foi ratificado no âmbito do Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.527, submetido ao regime de repercussão geral:

“
AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade.
Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida
. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
” (STF; RE 602527 RG-QO; Relator Ministro Cezar Peluso; Julgamento 19.11.2009, Repercussão Geral - Mérito DJe n. 237, publicado em 18.12.2009, destaquei).

Assim, é clarividente que a prescrição virtual ou antecipada da pena foi rechaçada pelos tribunais superiores, na medida em que não encontra respaldo legal, situação que, por certo, fere o princípio da legalidade, do devido processo legal e da individualização da pena.

Nessa linha de raciocínio, esta egrégia Corte de Justiça tem se manifestado, senão veja-se:

“
EMBARGOS INFRINGENTES – RECEPTAÇÃO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PENA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento solidificado no âmbito dos tribunais superiores, inviável a aplicação da prescrição em perspectiva ou virtual da pena. Recurso desprovido
” (TJMT – Embargos Infringentes n. 164.139/2014, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, da minha relatoria, DJE 14.5.2015).

Por outro lado, embora o recorrente tenha postulado a fixação de prazo razoável para a realização da instrução processual, entendo que não compete ao órgão colegiado fixar, em sede de recurso em sentido estrito, calendário para a atuação do magistrado, especialmente porque não há informações sobre o número de audiências já designadas no juízo de origem, especialmente com réus presos ou mesmo referentes a processos mais antigos ou com prioridade.

Nesse contexto, caso entenda que estaria havendo descumprimento das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça ou das prioridades legalmente previstas, pode o recorrente, por sua própria conta, provocar o órgão correicional, não havendo necessidade de atuação desta Câmara Criminal.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
anular a sentença fustigada
, determinando a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento da ação penal, devendo o magistrado se atentar para a classificação do feito como “meta 2 do CNJ”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021